Tribunal: TJDFT
Processo: 0008007-90.2016.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS. CONSELHO DE SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME NÃO DOLOSO CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA PARA JULGAR O FEITO. JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI.
I - Efetuada a desclassificação para crime não doloso contra a vida pelo Conselho de Sentença, torna-se competente o Juiz Presidente do Tribunal do Júri para proferir sentença quanto à nova tipificação do delito atribuído ao réu, nos termos dos arts. 74, § 3o e 492, § 1o, do CPP.
II - Conflito de competência conhecido para declarar competente a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras.